Tribunal: TJES
Processo: 0015406-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015406-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANNA COSTA SANTOS registrado(a) civilmente como OZIEL COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015406-20.2020.8.08.0048

APELANTE:
RANNA COSTA SANTOS
(nome civil: OZIEL COSTA SANTOS)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 157, §
2
º, II,
E § 2º-A, I, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DISPENSABILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DELITIVA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE DELITOS. NECESSIDADE DE REFORMA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. EFEITO CASCATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Preliminar.
Com esteio no artigo 383, do Código de Processo Penal, o acusado se defende dos fatos e, não, da sua capitulação jurídica, de forma que o magistrado, caso entenda pela comprovação dos fatos narrados na denúncia, pode condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura típica entender caracterizada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, quiçá violação à regra de correlação entre denúncia e sentença. Hipótese em que a inicial acusatória narrou com clareza que a ora recorrente, em tese, teria praticado, mediante uma única ação, a subtração do patrimônio de quatro vítimas distintas. Desse modo, tendo o Juízo singular considerado tal fato para promover a condenação, em concurso formal, não se vislumbra irregularidade alguma a ser corrigida por este Sodalício, não merecendo reparos a r. sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Havendo provas que demonstraram, de forma cabal, que a réu portava arma de fogo no momento da prática do crime para exercer grave ameaça, é imperioso o reconhecimento da majorante.

2.1.
No caso em apreço, quatro vítimas tiveram seu patrimônio subtraído, quais sejam, o estabelecimento comercial, além de três funcionários. Nesse diapasão, orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. Necessidade de reforma.

2.2.
A causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é uma forma especial do crime de roubo, que o legislador optou por repreender de forma mais enérgica, impondo um apenamento maior. Por outro lado, a regra do concurso formal é “uma causa especial modificadora, a qual incide sobre a pena já concretizada, após o fim do procedimento trifásico preconizado no caput do artigo 68, do Código Penal” (TJES, APCrm 0004592-12.2021.8.08.0048. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 13/9/2023). Desse modo, a fração de aumento do concurso formal somente será aplicada após a definição da pena de um dos crimes (se iguais) ou da pena mais grave (se diferentes), segundo o critério trifásico, e não sobre a pena intermediária de um dos delitos. Critério cumulativo que não se revela ilegal.

3
. Recurs
o

conhecido e, no mérito,

parcialmente provido. Pena reduzida para
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015406-20.2020.8.08.0048

APELANTE:
RANNA COSTA SANTOS
(nome civil: OZIEL COSTA SANTOS)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RANNA COSTA SANTOS
(nome civil: OZIEL COSTA SANTOS) em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 6230001, pp. 561/566), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 623/629, a defesa técnica arguiu nulidade consistente na realização de
emendatio libelli
sem contraditório, referente à imputação da causa de aumento prevista no artigo 70, do Código Penal. No mérito, requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, por não ter restado demonstrada sua utilização na prática criminosa, nem sua potencialidade lesiva. Pugna, ainda, pela aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) para o concurso formal. Em relação ao concurso de causas de aumento, requer sua aplicação de forma independente, e não cumulativa.

Emerge da denúncia que, no dia 30/9/2020, por volta de 14:30, Ranna (Oziel), de comum acordo e união de vontades com um indivíduo não identificado, adentraram no comércio de bicicletas denominado “Casa Duas Rodas”, situado no Bairro Rosário de Fátima, em Serra, e, mediante violência e grave ameaça efetiva pelo uso de arma de fogo, renderam as vítimas Paulo Sérgio Araújo dos Santos, Felipe de Souza Heringer e Cauã dos Santos de Oliveira, subtraindo-lhes pertences pessoais e aparelhos celulares, além de duas bicicletas do estabelecimento comercial.

De acordo com a denúncia, Ranna (Oziel) portava a arma de fogo e obrigou as vítimas a entrarem no banheiro da loja, empreendendo fuga em seguida com seu comparsa.

Após o cometimento do delito, Ranna (Oziel) passou a oferecer à venda para populares uma das bicicletas e o aparelho celular da vítima Felipe. Por sua vez, o réu William Oliveira de Faria adquiriu os produtos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), mesmo sabendo de sua procedência ilícita.

Ao seu turno, agentes de polícia, informados da ação criminosa, iniciaram buscas na localidade e, quando seguiram pela Avenida Belo Horizonte, avistaram William transitando com a bicicleta subtraída, oportunidade em que o abordaram, encontrando com ele, também, o celular roubado.

Ainda durante a abordagem, William indicou onde comprou os objetos, oportunidade em que os policiais dirigiram-se ao local e foram recebidos pelo irmão de Ranna (Oziel), que autorizou a entrada na residência.

Realizadas buscas no local, foram encontrados e apreendidos em cima da mesa da cozinha seis relógios, um deles da vítima Cauã, um chip de celular e um cartão de memória pertencentes à vítima Felipe.

Devidamente processada, a ré foi condenada pelo crime de roubo majorado, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, a defesa técnica pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que o juízo primevo teria promovido emendatio libelli sem prévio contraditório. Para tanto, argumenta que, no oferecimento da denúncia, não foi imputada à recorrente a causa de aumento do artigo 70, do Código Penal, razão pela qual entende que, antes de proferir sentença, deveria o juízo primevo ter promovido a prévia intimação da defesa para manifestação.

como é de notório conhecimento, consta do art. 383, do Código de Processo Penal,
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na
emendatio libelli
:

"Definição jurídica do fato:
é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim,
dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante
. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada,
pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita
.
O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento
. (...)
É a chamada emendatio libelli
."
(In Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689, Destaquei).

Com efeito, o acusado se defende dos fatos e não da sua capitulação jurídica, de forma que o magistrado, caso entenda pela comprovação dos fatos narrados na denúncia, pode condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura típica entender caracterizada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, quiçá violação à regra de correlação entre denúncia e sentença.

Na mesma esteira são os julgados da Corte Superior de Justiça:
“
(...)
o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e,
valendo-se da
emendatio libelli,
conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.478.061/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019, Destaquei).

Como visto, na inicial acusatória narrou-se com clareza que a ora recorrente, em tese, teria praticado, mediante uma única ação, a subtração do patrimônio de três vítimas distintas. Desse modo, tendo o Juízo singular considerado tal fato para promover a condenação, em concurso formal,
não
se vislumbra irregularidade alguma a ser corrigida por este Sodalício, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Prosseguindo com o exame do mérito, a defesa técnica
não se insurge contra a condenação
, que está alicerçada no Boletim Unificado (pp. 17/27), no Auto de Apreensão (pp. 53/55), nos Autos de Reconhecimento Direto de Pessoa (pp. 69/71, 78/81 e 87/89), nos Autos de Restituição (p. 73, 91 e 93), assim como no depoimento das testemunhas e na confissão do réu.

Com efeito, requer-se o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão da arma.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/8/2022).

Na hipótese vertente, as testemunhas, inquiridas na esfera policial e em juízo, declararam de forma expressa que o réu se valeu de uma arma para empreender a subtração. Confira-se a transcrição de seus depoimentos em audiência, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

Que era por volta de 13 horas e estava no horário de almoço; Que ele mandou todos entrarem para dentro da loja nos trés e nos prenderam no banheiro; Que depois ele nos colocaram no banheiro, logo depois levou nossos pertences, tais como celulares, relógio e as bicicletas; Que nesse momento a gente ficou preso no banheiro, mas ele não trancou a porta e mandou que ficássemos calados;
Que ele apontou a arma para nós
; Que mais tarde foram encontrados com as bicicletas e o rapaz que estava com as bicicletas (...); (Depoimento de Paulo Sérgio Araujo dos Santos)

"Que estava na loja, no meu horário de almoço, quando os caras chegaram anunciado o assalto; Que começamos a entregar os nossos pertences pra eles; Que eles estavam em dois; Que nós fomos colocados no banheiro; Que eles roubaram os dois celulares da loja e as duas bicicletas; Que depois de um tempo saímos do banheiro e percebemos que eles já não estavam mais lá;
Que ele estava armado
;
Que os acusados nos ame
a
çaram com arma
;(...)” (Depoimento de Cauan dos Santos de Oliveira)

Em suma, havendo provas que demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime para exercer grave ameaça, é imperioso o reconhecimento da majorante.

Prosseguindo, a defesa pugna pela aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) para o concurso formal.

No caso em apreço, quatro vítimas tiveram seu patrimônio subtraído, quais sejam, o estabelecimento comercial, além de três funcionários. Nesse diapasão, orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que
“o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(AgRg no HC 751495/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/9/2023. DJe: 20/9/2023).

Desse modo, apesar de a fração eleita pelo juízo primevo estar em dissonância com a jurisprudência pátria, o grau de majoração pretendido pela defesa técnica também não é o mais correto.

Nessa linha de raciocínio, entendo correto eleger a fração de 1⁄4 (um quarto) para o concurso formal.

Por derradeiro, a recorrente pretende, em relação à incidência concomitante da causa de aumento do concurso formal com a majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação de cada uma delas de forma independente, e não cumulativa.

Em outras palavras, argumenta que as causas de aumento deveriam ser aplicadas, cada uma delas, a partir da pena fixada na segunda fase da dosimetria, de modo que a pena final seria de 09 (nove) anos

O raciocínio trazido pela defesa, no entanto, não prospera.

Destarte, trata-se de majorantes cujo substrato de aplicação são diversos. A causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é uma forma especial do crime de roubo, que o legislador optou por repreender de forma mais enérgica, impondo um apenamento maior. Por outro lado, a regra do concurso formal é “
uma causa especial modificadora,
a qual incide sobre a pena já concretizada
, após o fim do procedimento trifásico preconizado no caput do artigo 68, do Código Pena
l” (TJES, APCrm 0004592-12.2021.8.08.0048. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 13/9/2023). Desse modo, a fração de aumento do concurso formal somente será aplicada após a definição da pena de um dos crimes (se iguais) ou da pena mais grave (se diferentes), segundo o critério trifásico, e não sobre a pena intermediária de um dos delitos.

Em situação semelhante, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos - considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes.
III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 723412/SC. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Quinta Turma. Julgado em 25/10/2022. DJe: 04/11/2022)

Destarte, no caso em apreço, considerando que os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias em relação a todas as vítimas, fez-se um único cálculo dosimétrico em relação a um dos delitos e, ao final, fez-se incidir a regra do concurso formal, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

Diante do exposto, procedo à reforma da dosimetria apenas para, em relação ao concurso formal, aplicar a fração de 1⁄4 (um quarto), de acordo com a fundamentação acima exposta.

Assim sendo, a pena definitiva do réu será de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, tão somente, para reduzir a pena da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento